Tribunal: TJMT
Processo: 1002305-59.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
RAI no 1002305-59.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento interposto por Cavalcante de Lucena & Lima Ltda. - ME em face de decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial aforada pelo Banco do Brasil S.A., em que o juízo a quo indeferiu o benefício de assistência judiciária gratuita, deixando, ainda, de analisar a impugnação sob ID. 21708982.
O agravante defende que pagou o valor do principal na data prevista no mandado de citação, qual seja, 3 (três) dias, e que, portanto, o valor dos honorários de advogado deve ser mantido na razão de 5% (cinco por cento). Aduz que não há falar em atualização monetária do valor da execução, porquanto a agravada manifestou por diversas vezes nos autos antes da efetiva citação e cumprimento do mandado, no entanto quedou-se inerte em relação à sua obrigação processual de atualização do cálculo.
É o que merece registro.
Decido.
Busca a agravante a concessão de efeito suspensivo, argumentando o pagamento do débito em discussão, conforme valor constante do Mandado de Citação, Penhora, Avaliação e Intimação (ID. 33990952), incluída a verba honorária no importe de 5% (cinco por cento).
Entretanto, consoante teor da decisão invectivada, o objeto recursal (adimplemento da obrigação) sequer foi analisado pelo juízo a quo, que limitou-se às seguintes considerações, in verbis:
“Deixo de analisar a petição protocolada no Id. 21708982, tendo em vista que a matéria ventilada deve ser objeto de embargos à execução, distribuídos por dependência e autuados em apartado, consoante disposição do art. 914, § 1o, do Código de Processo Civil.
Esclareço, desde já, que a apresentação de simples impugnação em detrimento da distribuição dos embargos à execução configura erro grosseiro e inescusável cometido pelo patrono da parte, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade e da instrumentalidade das formas.” (ID. 33990960 – Pág. 4)
De acordo com o artigo 1.016, II e III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar todos os pontos abordados na decisão combatida, trazendo argumentos de fato e de direito que demonstrem o seu desacerto.
In casu, a tese esposada pela agravante não busca combater o que restou decidido em primeira instância, mais precisamente o não recebimento da petição como simples impugnação, porquanto limita-se a defender o adimplemento da obrigação, bem como o percentual devido a título de honorários advocatícios, que, como dito, não foi submetido ao crivo do juízo de primeiro grau.
Com essas considerações indefiro a liminar.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Colha-se o parecer ministerial.
Cuiabá, 26 de fevereiro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator